Tribunal: TJES
Processo: 0029847-25.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Custas; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029847-25.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NEUZA MARIA ARAUJO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL. JUIZ DESTINATÁRIO FINAL DA PROVA. PERÍCIA NÃO REALIZADA. JULGAMENTO BASEADO EM OUTROS ELEMENTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme a jurisprudência do STJ,
“No sistema de persuasão racional adotado pelo Código de Processo Civil nos arts. 370 e 371, em regra, não cabe compelir o magistrado a autorizar a produção desta ou daquela prova, se por outros meios estiver convencido da verdade dos fatos, tendo em vista que o juiz é o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade da sua produção”
(AgInt no AREsp n. 2.228.854/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023).

2. Em que pese o deferimento da prova técnica, não houve sua realização, posto que o DETRAN alegou que tem dever de guarda por apenas cinco anos e os fatos ocorreram há mais de quinze anos.

3. O Magistrado, portanto, procedeu ao julgamento considerando outros elementos constantes nos autos, principalmente as alegações da própria apelante, que, apesar de afirmar que alienou o veículo objeto das multas, não produziu prova nesse sentido, mesmo admitindo que conhece o comprador e manteve contato com ele após as notificações do DETRAN.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 20 de fevereiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0029847-25.2013.8.08.0024

Apelante:

Neuza Maria Araújo

Apelado:

Estado do Espírito Santo

Apelado:

Departamento de Trânsito do Estado do Espírito Santo

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Neuza Maria Araújo contra a sentença de fls. 114/115, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor do Estado do Espírito e do Departamento de Trânsito do Estado do Espírito Santo, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido improcedente.

Nas razões recursais de fls. 117/122, a apelante alega em síntese que (a) adquiriu o veículo marca GM, modelo Chevette, cor azul, ano 1983, placa GLW 8964 em 1997 de Luiz Fernando de Andrade; (b) o veículo foi transferido para o seu nome em 2003, sem a sua anuência, tendo tomado conhecimento do fato apenas em 2013 quando foi notificada pelo DETRAN acerca da algumas multas; (c) a prova pericial grafotécnica não foi realizada, eis que o DETRAN deixou de apresentar os devidos documentos; e (d) o recurso deve ser provido para anular a sentença, determinando-se a produção de prova pericial.

Contrarrazões apresentadas às fls. 124/129.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 14 de dezembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme a jurisprudência do STJ,
“No sistema de persuasão racional adotado pelo Código de Processo Civil nos arts. 370 e 371, em regra, não cabe compelir o magistrado a autorizar a produção desta ou daquela prova, se por outros meios estiver convencido da verdade dos fatos, tendo em vista que o juiz é o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade da sua produção”
(AgInt no AREsp n. 2.228.854/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023).

Em sintonia:

“O destinatário final da prova é o juiz, a quem cabe avaliar quanto a sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias, em consonância com o disposto na parte final do art. 370 do CPC/2015. Precedentes.” (AgInt no REsp n. 1.931.678/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 23/11/2023.)

“O entendimento deste Tribunal Superior é de que o magistrado é o destinatário final das provas, cabendo-lhe analisar a necessidade de sua produção, cujo indeferimento não configura cerceamento de defesa.” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.217.041/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.)

A apelante afirma que o veículo
marca GM, modelo Chevette, cor azul, ano 1983, placa GLW 8964 foi transferido para o seu nome sem a sua anuência, sendo imprescindível a realização de prova grafotécnica nos documentos apresentados perante o DETRAN, eis que responde por multas derivadas de infrações praticadas por condutor diverso.

Em que pese o deferimento da prova técnica, não houve sua realização, posto que o DETRAN alegou que tem dever de guarda por apenas cinco anos e os fatos ocorreram há mais de quinze anos.

O Magistrado, portanto, procedeu ao julgamento considerando outros elementos constantes nos autos, principalmente as alegações da própria apelante, que, apesar de ter afirmado que revendeu o automóvel para uma pessoa de nome “Alissandro”, não produziu provas nesse sentido.

Sobre esse ponto, transcrevo trecho elucidativo da sentença:

“Pois bem. No que concerne ao mérito, analisando detidamente os autos, verifica-se que a requerente não apresentou qualquer prova de que o veículo tenha sido vendido para terceiros.

Observo, inclusive, que apesar de informar que alienou o veículo para o Sr. Alissandro e que, após receber notificação do DETRAN/ES, ‘procurou saber onde encontrava-se o carro, e após as conversas junto a pessoa que comprou dela o veículo a época, tomou ciência de que esta emprestou o carro para uma terceira pessoa’, a requerente sequer apresentou nome completo e endereço do aludido comprador.

Também entendo que apesar de solicitar que o DETRAN/ES fosse oficiado para apresentar informações sobre o Sr. Alissandro, a própria autora confessa que fez contato com ele, de modo que poderia ter obtido outras informações, ou mesmo uma declaração de que o referido veículo foi vendido em 2003.

Assim, não há nenhum documento/prova que demonstre que o veículo objeto da demanda em referência tenha sido transferido a terceiros, nem mesmo o nome do comprador, não tendo a autora, portanto, se desincumbido do seu ônus de prova, consoante prevê o Art. 373 do CPC”.

Deve ser confirmada, portanto, a sentença que manteve a penalidade imposta à proprietária do veículo, eis que o art. 134 do CTB a responsabiliza solidariamente pelas multas aplicadas até a data da comunicação da alienação.

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso, majorando os honorários advocatícios de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, cuja exigibilidade ficará suspensa em virtude da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 20.02.2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.